Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-18.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão julgador: RECORRENTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
08/10/2020
Número: 0600032-18.2020.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600032-18.2020.6.16.0125
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, COVID-19
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600032-18.2020.6.16.0125
que julgou improcedente a representação contra Ivan Reis da Silva. (Representação por
propaganda eleitoral extemporânea e "violação às normas sanitárias de enfrentamento ao covid-
19" ajuizada por coligação Juntos Por Terra Roxa em face da coligação - Terra Roxa Por Seu
Progresso Sempre Lutaremos (PP, PSC, PTB, PL e MDB), Ivan Reis da Silva, Heraldo Trento,
Gileade Gabriel Osti, Altair Donizete de Padua, Marcel Henrique Micheletto e Anderson Bento Maria,
alegando em síntese, que em 13/9/20 ocorreu a convenção da coligação representada com público
além do permitido pelas normas sanitárias em combate ao Covid-19, onde se verificou, a
aglomeração de aproximadamente 500 pessoas, transformando o evento em um comício, o que é
vedado pela legislação, que contou com um discurso os pré-candidatos a prefeito de Terra Roxa
Ivan Reis, de Heraldo Trento de Guaíra/PR e do Deputado Estadual Micheletto que proferiu a frase
"será uma vitória esmagadora". Também afirma que Ivan, pré-candidato ao cargo de Prefeito
Municipal, realizou propaganda eleitoral extemporânea, por ter publicado vídeo em seu perfil no
Facebook, contendo "verdadeira propagação de pretenso programa de governo, e a divulgação
maciça do nome e da imagem", asseverou que o referido vídeo "faz referências elogiosas ao
Representado Ivan Reis da Silva, constrói em seu favor a imagem de homem público realizador,
eficiente e competente; decisão ID nº 102634466 que indeferiu a petição inicial quanto aos pedidos
formulados em razão do suposto descumprimento das medidas determinadas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), previstas
no Decreto Municipal nº 3.561/2020 e, como consequência, determinou a exclusão dos
representados Heraldo Trento, Gileade Gabriel Osti, Altair Donizete de Padua, Marcel Henrique
Micheletto e Anderson Bento Maria (ID 4456280, na origem), tendo a parte representante
apresentado embargos de declaração (ID 4572146), e posteriormente recurso (ID 4801223) contra a
referida decisão). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
(RECORRENTE)
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
IVAN REIS DA SILVA (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)

HERALDO TRENTO (RECORRIDO)
GILEADE GABRIEL OSTI (RECORRIDO)
ALTAIR DONIZETE DE PADUA (RECORRIDO)
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRIDO)
ANDERSON BENTO MARIA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - TERRA
ROXA - PR - MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10632
666
06/10/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.378

RECURSO ELEITORAL 0600032-18.2020.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: Juntos por Terra Roxa 17-PSL / 55-PSD / 25-DEM / 45-PSDB
- OAB/PR0046801
ADVOGADO: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
- OAB/PR0090977
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS
- OAB/PR57792
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR
RECORRIDO: IVAN REIS DA SILVA
- OAB/PR0071161
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO
RECORRIDO: HERALDO TRENTO
RECORRIDO: GILEADE GABRIEL OSTI
RECORRIDO: ALTAIR DONIZETE DE PADUA
RECORRIDO: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
RECORRIDO: ANDERSON BENTO MARIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - TERRA
ROXA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0046801
ADVOGADO: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
- OAB/PR0090977
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS
- OAB/PR57792
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ANTECIPADA. LEI MUNICIPAL. SAÚDE PÚBLICA.
DESCUMPRIMENTO.
EVENTO.
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. CAUSA DE PEDIR. NÃO ENVOLVE
DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO ELEITORAL.
RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DECORRE DE NORMA
ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA.
JUSTIÇA
ELEITORAL.
1 - A competência material da justiça eleitoral não
abrange o descumprimento de norma municipal que trata
de saúde pública, ainda que o fato ocorra em evento afeto
ao processo eleitoral. Quando a causa de pedir não
envolver qualquer direito público subjetivo de natureza
Num. 10632666 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142

eleitoral nem decorrer a relação jurídica de qualquer
norma eleitoral não há que se falar em competência da
justiça especializada.
2 - No caso, não é competente a justiça eleitoral para
processar e julgar violação de decreto municipal que
estabeleceu regras de distanciamento social em razão da
pandemia
[COVID-19],
ainda
que o
eventual
descumprimento tenha ocorrido durante a realização de
convenção partidária.
3 - Recurso Eleitoral não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral por violação de normas sanitárias de
enfrentamento ao COVID-19 e propaganda eleitoral antecipada formulada pela Coligação
Juntos Por Terra Roxa em desfavor da Coligação - Terra Roxa por seu Progresso Sempre
Lutaremos, Ivan Reis da Silva, Heraldo Trento, Gileade Gabriel Osti, Altair, Donizete de Padua,
Marcel Henrique Micheletto e Anderson Bento Maria.
O juízo da 125ª Zona Eleitoral, de plano, indeferiu a inicial e julgou extinta a
representação, sem resolução do mérito, "quanto aos pedidos formulados em razão do suposto
descumprimento das medidas determinadas para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (COVID-19), previstas no Decreto Municipal nº 3.561/2020",
em razão da falta de interesse processual na modalidade adequação.
Posteriormente, por sentença, julgou improcedente a representação no
concernente à veiculação de propaganda eleitoral antecipada.
Irresignado, o Representante interpôs Recurso Eleitoral pugnando a reforma da
decisão que indeferiu a petição inicial.
Em contrarrazões, requereu-se a manutenção da decisão.
Ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo 'desprovimento' do
Recurso Eleitoral.
Num. 10632666 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, porquanto a intimação da sentença ocorreu em
23/09/2020 e a interposição foi protocolada no dia subsequente. Além disso, estão presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Os Recorrentes insurgem-se tão somente quanto à decisão de primeiro grau que
indeferiu a petição inicial no ponto em que requereu a condenação em multa em razão do
descumprimento de normas municipais sanitárias. Portanto, a questão envolvendo divulgação
de propaganda eleitoral antecipada não é objeto do presente.
Colho o dispositivo da decisão impugnada:
4. Diante do exposto, indefiro a petição inicial, e julgo extinta a presente representação, sem
resolução do mérito, quanto aos pedidos formulados em razão do suposto descumprimento
das medidas determinadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus (COVID-19), previstas no Decreto Municipal nº 3.561/2020, nos termos do art.
485,
inciso
VI,
do
Código
de
Processo
Civil.
Como consequência determino a exclusão dos representados HERALDO TRENTO,
GILEADE GABRIEL OSTI, ALTAIR DONIZETE DE PADUA, MARCEL HENRIQUE
MICHELETTO e ANDERSON BENTO MARIA do polo passivo.
Em suas razões afirmam que: i) com fulcro no art. 2º do Decreto Municipal nº
3.534/20, "é perfeitamente cabível as partes acima descritas integrarem o polo passivo"; ii)
violações das normas sanitárias municipais durante convenção para escolha de candidatos é
matéria de competência da justiça eleitoral.
Pois bem. Quanto à competência da justiça eleitoral, o art. 121 da Constituição
Federal determinou:
Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos
juízes de direito e das juntas eleitorais.
Embora não tenha sido editada Lei Complementar, o Código Eleitoral foi
recepcionado com esse
pela ordem constitucional inaugurada em 1988. Nesse
status
diapasão, as competências dos juízes eleitorais foram delineadas em seu art. 35, in verbis:
A r t .
3 5 .
C o m p e t e
a o s
j u i z e s :
I - cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional;
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a
competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;
III - decidir
e mandado de segurança, em matéria eleitoral, desde que essa
habeas corpus
Num. 10632666 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142

competência não esteja atribuída privativamente a instância superior.
IV - fazer as diligências que julgar necessárias a ordem e presteza do serviço eleitoral;
V - tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito,
reduzindo-as a termo, e determinando as providências que cada caso exigir;
VI - indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia de justiça que deve ter o anexo
d a
e s c r i v a n i a
e l e i t o r a l ;
VII
-

(Revogado
pela
Lei
nº
8.868,
de
1994)
VIII - dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores;
IX- expedir títulos eleitorais e conceder transferência de eleitor; X
-
d i v id i r
a
zo na
e m
se çõe s
el e i t o ra i s;
XI mandar organizar, em ordem alfabética, relação dos eleitores de cada seção, para
remessa a mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação;
XII - ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municiais e
c o m u n i c á - l o s
a o
T r i b u n a l
R e g i o n a l ;
XIII - designar, até 60 (sessenta) dias antes das eleições os locais das seções;
XIV - nomear, 60 (sessenta) dias antes da eleição, em audiência pública anunciada com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência, os membros das mesas receptoras;
XV - instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções;
XVI - providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras;
XVII - tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições;
XVIII -fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por
dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais;
XIX - comunicar, até às 12 horas do dia seguinte a realização da eleição, ao Tribunal
Regional e aos delegados de partidos credenciados, o número de eleitores que votarem em
cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona.
Verifica-se do dispositivo que leis e decretos municipais que estabelecem normas
sanitárias não se enquadram no restrito espectro de competência da justiça eleitoral, em nada
se alterando essa conclusão pelo fato de eventual infração ter sido cometida por ocasião da
realização das convenções partidárias ou no contexto
da pandemia [COVID-19].
sui generis
Nesse sentido, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça que, em
sede de conflito de competência, declarou a competência da Justiça Comum mesmo em
hipótese de lei municipal que concedia gratuidade no transporte de eleitores, uma vez que a
matéria se referia a questão de natureza jurídica privada - desequilíbrio no contrato de
concessão - o que pode ser equiparado a violação de norma municipal.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A COMUM.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A SANÇÃO DE PROJETO DE LEI, APROVADO
PELA CAMARA MUNICIPAL, QUE CONCEDIA GRATUIDADE NO TRANSPORTE DE
ELEITORES NO DIA DE ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO REVESTIDA DE NATUREZA JURIDICA
PRIVADA (DESEQUILIBRIO NO CONTRATO DE CONCESSÃO). COMPETENCIA DA
J U S T I Ç A
C O M U M .
- NÃO ENVOLVENDO A CAUSA PETENDI QUALQUER DIREITO SUBJETIVO PUBLICO DE
NATUREZA ELEITORAL, NEM DECORRENDO A RELAÇÃO JURIDICA DE QUALQUER
NORMA ELEITORAL, NÃO
SE JUSTIFICA A COMPETENCIA DA JUSTIÇA
E S P E C I A L I Z A D A .
Num. 10632666 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142

- CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETENCIA DO JUIZO DE DIREITO
S
U S
C I T A D O .
[CC 6.897/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ 23/05/1994]
A lógica da atração de competência da justiça eleitoral, que ocorre nos processos
envolvendo crimes comuns conexos com eleitorais, é restrita à esfera penal e decorre de
previsão específica do art. 78, IV, do Código de Processo Penal, não se estendendo para
outras hipóteses nas quais o evento de cunho eleitoral tangencia a causa de pedir,
a
in casu,
realização de convenção partidária.
Por fim, colho precisa manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral no sentido
de que "embora as convenções partidárias para escolha de candidatos sejam atos eleitorais
por excelência, a competência desta justiça especializada restringe-se a fiscalizar o
cumprimento das normas eleitorais em tais eventos".
Portanto, não é competente a justiça eleitoral para processar e julgar violação de
decreto municipal que estabeleceu regras de distanciamento social em razão da pandemia
[COVID-19], ainda que o eventual descumprimento ocorra durante a realização de convenção
partidária.
Ressalte-se que tal conclusão não impede que a municipalidade de Terra Nova
busque, na justiça comum, a responsabilização de eventuais envolvidos na suposta violação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600032-18.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUNTOS POR TERRA ROXA 17-PSL / 55-PSD /
25-DEM / 45-PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
- PR0046801, JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR0090977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR -
PR57792 - RECORRIDOS: IVAN REIS DA SILVA, HERALDO TRENTO, GILEADE GABRIEL
OSTI, ALTAIR DONIZETE DE PADUA, MARCEL HENRIQUE MICHELETTO E ANDERSON
BENTO MARIA - Advogado dos(a) RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE SONEGO - PR0071161
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 10632666 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2020.

Num. 10632666 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/10/2020 15:42:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20100615153630800000010095142
mero do documento: 20100615153630800000010095142